Tribunal: STJ
Processo: 0002951-62.2022.8.19.0075
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3174395 - RJ(2026/0049860-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ADRIANO DE PAULA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO QUEIROZ - RJ128559
WAGNER SILVA GONÇALVES MONTES - RJ164400
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: A P DOS R P - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: WALMAR FLAVIO DE JESUS - RJ109572
YURI WILLIAM SOUSA DE JESUS - RJ196882
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DE RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE

TODOS OS FUNDAMENTOS. SÚMULA N.o 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência de
O agravo regimental
Tribunal Superior que não conheceu de agravo manejado contra decisão do Tribunal de
Justiça que inadmitiu recurso especial em ação penal na qual o agravante foi condenado,
em primeiro grau, à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto,
pela prática do crime previsto no
-A, caput, da Lei n.o
sentença
art. 24
11.343/2006,
mantida em apelação.
2.
. No recurso especial, o recorrente alegou
Recurso especial e decisão de inadmissão
violação aos arts. 155, 156 e 158-A a 158-F do Código de Processo Penal e 422, § 1o, do
Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial. O Tribunal de origem
inadmitiu o recurso com fundamento na Súmula n.o
Súmula n.o
284/STF,
83/STJ,
Súmula n.o
e na ausência de cotejo analítico para demonstrar divergência
7/STJ
jurisprudencial.
3.
. Em agravo, o recorrente sustentou a existência de prequestionamento, a
Os agravos
desnecessidade de reexame de prova, a suficiência da fundamentação do recurso especial
e a realização de comparativo entre o acórdão recorrido e o paradigma. A Presidência
não conheceu do agravo. No agravo regimental, o agravante afirmou ter impugnado
especificamente todos os óbices da decisão de inadmissão e reiterou as razões de mérito
do recurso especial. O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA55730271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:19
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 2400dc1f-af06-4243-b5a6-050e170f7fdb

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial atendeu ao
requisito de dialeticidade, mediante impugnação específica, concreta e detalhada de
todos os fundamentos adotados pela decisão de inadmissão do recurso especial (Súmula
n.o
Súmula n.o
Súmula n.o
e ausência de cotejo analítico para
284/STF,
83/STJ,
7/STJ
comprovação de divergência jurisprudencial), de modo a afastar a incidência da Súmula
n.o
e permitir o seu conhecimento.
182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A interposição de agravo contra decisão que inadmite recurso especial exige, nos
termos do
do Código de Processo Civil e da Súmula n.o
art. 932, inciso III,
182/STJ,
impugnação específica de todos os fundamentos utilizados para a inadmissão, por meio
de raciocínio concreto, individualizado e detalhado, sob pena de inobservância do
princípio da dialeticidade e de não conhecimento do agravo.
6. A decisão de inadmissão de recurso especial possui dispositivo único, não fracionável
em capítulos autônomos, de modo que a ausência ou deficiência de impugnação em
relação a qualquer dos óbices nela apontados compromete o agravo em sua integralidade,
impedindo o seu conhecimento, ainda que os demais fundamentos tenham sido
adequadamente enfrentados.
7. No caso concreto, a decisão de inadmissão fundou-se, cumulativamente, na Súmula n.o
na Súmula n.o
na Súmula n.o
e na ausência de cotejo analítico
284/STF,
83/STJ,
7/STJ
para demonstrar o dissídio jurisprudencial, mas o agravante não atacou de forma
específica o óbice relativo à Súmula n.o
nem o fundamento concernente à
83/STJ
ausência de cotejo analítico, limitando-se a alegações genéricas quanto à conformidade
de sua pretensão com a jurisprudência e à existência de comparativo entre acórdão
recorrido e paradigma.
8. O afastamento do óbice da Súmula n.o
demanda a indicação, pelo agravante, de
83/STJ
precedentes desta Corte contemporâneos ou posteriores aos citados na decisão de
inadmissão, que tratem do mesmo tema e evidenciem divergência ou superação da
orientação invocada, bem como, se for o caso, a demonstração de distinção entre o caso
concreto e os paradigmas apontados, providências que não foram adotadas nas razões do
agravo.
9. A admissibilidade do recurso especial com fundamento no
alínea
art. 105, inciso III,
“c”, da Constituição Federal exige a demonstração de dissídio jurisprudencial mediante
cotejo analítico, na forma do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
§
art. 1.029,
art. 255,
1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, com a indicação das
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a
mera transcrição de ementas ou excertos de julgados.
10. Embora o agravante tenha afirmado, em tese, ter promovido o comparativo entre o
acórdão recorrido e os paradigmas, deixou de demonstrar, em agravo, que o recurso
especial efetivamente observou as exigências legais de cotejo analítico, inclusive por
meio de destaque dos trechos pertinentes da petição recursal, mantendo-se hígido o
fundamento de inadmissão por ausência de comprovação adequada da divergência.
11. Diante da falta de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, revela-se configurada a hipótese da Súmula n.o 182/STJ,
impondo-se a manutenção da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial e
o desprovimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, com manutenção da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55730271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:19
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 2400dc1f-af06-4243-b5a6-050e170f7fdb

1. O agravante deve impugnar de forma específica, concreta e detalhada todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da
Súmula n.o
e de não conhecimento do agravo.
182/STJ
2. A decisão de inadmissão do recurso especial possui dispositivo único, de modo que a
ausência ou deficiência de impugnação em relação a qualquer óbice apontado
compromete o agravo em sua totalidade.
3. Para superar o óbice da Súmula n.o
o agravante deve indicar precedentes
83/STJ,
contemporâneos ou posteriores aos mencionados na decisão combatida, demonstrando,
mediante confronto analítico, orientação jurisprudencial diversa ou distinção relevante
em relação ao caso concreto.
4. A demonstração de dissídio jurisprudencial previsto no
alínea “c”,
art. 105, inciso III,
da Constituição Federal exige cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas,
com a indicação das circunstâncias fáticas semelhantes e da interpretação divergente do
mesmo dispositivo legal, não sendo suficiente a mera transcrição de ementas ou excertos
de julgados.
Dispositivos relevantes citados:
III, “c”; CPC,
III; CPC,
CF/1988, art. 105,
art. 932,
§ 1o; CPP, arts. 155, 156, 158-A a 158-F; CPC,
§ 1o; RISTJ,
art. 1.029,
art. 422,
art. 255,
§ 1o; Súmula n.o
; Súmula n.o
; Súmula n.o
; Súmula n.o
182/STJ
83/STJ
7/STJ
284/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma,
AREsp n. 3.071.669/MT,
j. 16.12.2025, DJEN 23.12.2025; STJ, AgRg no
Quinta Turma,
AREsp n. 3.037.687/RS,
j. 16.12.2025, DJEN 23.12.2025; STJ, AgRg no
Quinta
AREsp n. 2.675.400/MG,
Turma, j. 10.6.2025, DJEN 16.6.2025; STJ, AgRg no
Quinta
AREsp n. 2.859.199/SP,
Turma, j. 9.12.2025, DJEN 17.12.2025; STJ,
Quinta Turma, j.
AREsp n. 2.669.396/GO,
27.11.2024, DJEN 17.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55730271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:19
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 2400dc1f-af06-4243-b5a6-050e170f7fdb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3174395 - RJ(2026/0049860-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ADRIANO DE PAULA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO QUEIROZ - RJ128559
WAGNER SILVA GONÇALVES MONTES - RJ164400
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: A P DOS R P - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: WALMAR FLAVIO DE JESUS - RJ109572
YURI WILLIAM SOUSA DE JESUS - RJ196882
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DE RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE

TODOS OS FUNDAMENTOS. SÚMULA N.o 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência de
O agravo regimental
Tribunal Superior que não conheceu de agravo manejado contra decisão do Tribunal de
Justiça que inadmitiu recurso especial em ação penal na qual o agravante foi condenado,
em primeiro grau, à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto,
pela prática do crime previsto no
-A, caput, da Lei n.o
sentença
art. 24
11.343/2006,
mantida em apelação.
2.
. No recurso especial, o recorrente alegou
Recurso especial e decisão de inadmissão
violação aos arts. 155, 156 e 158-A a 158-F do Código de Processo Penal e 422, § 1o, do
Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial. O Tribunal de origem
inadmitiu o recurso com fundamento na Súmula n.o
Súmula n.o
284/STF,
83/STJ,
Súmula n.o
e na ausência de cotejo analítico para demonstrar divergência
7/STJ
jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA55730267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:19
Código de Controle do Documento: 95b2abb0-0a9e-46bc-9d6b-5a985278b800

3.
. Em agravo, o recorrente sustentou a existência de prequestionamento, a
Os agravos
desnecessidade de reexame de prova, a suficiência da fundamentação do recurso especial
e a realização de comparativo entre o acórdão recorrido e o paradigma. A Presidência
não conheceu do agravo. No agravo regimental, o agravante afirmou ter impugnado
especificamente todos os óbices da decisão de inadmissão e reiterou as razões de mérito
do recurso especial. O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo
regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial atendeu ao
requisito de dialeticidade, mediante impugnação específica, concreta e detalhada de
todos os fundamentos adotados pela decisão de inadmissão do recurso especial (Súmula
n.o
Súmula n.o
Súmula n.o
e ausência de cotejo analítico para
284/STF,
83/STJ,
7/STJ
comprovação de divergência jurisprudencial), de modo a afastar a incidência da Súmula
n.o
e permitir o seu conhecimento.
182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A interposição de agravo contra decisão que inadmite recurso especial exige, nos
termos do
do Código de Processo Civil e da Súmula n.o
art. 932, inciso III,
182/STJ,
impugnação específica de todos os fundamentos utilizados para a inadmissão, por meio
de raciocínio concreto, individualizado e detalhado, sob pena de inobservância do
princípio da dialeticidade e de não conhecimento do agravo.
6. A decisão de inadmissão de recurso especial possui dispositivo único, não fracionável
em capítulos autônomos, de modo que a ausência ou deficiência de impugnação em
relação a qualquer dos óbices nela apontados compromete o agravo em sua integralidade,
impedindo o seu conhecimento, ainda que os demais fundamentos tenham sido
adequadamente enfrentados.
7. No caso concreto, a decisão de inadmissão fundou-se, cumulativamente, na Súmula n.o
na Súmula n.o
na Súmula n.o
e na ausência de cotejo analítico
284/STF,
83/STJ,
7/STJ
para demonstrar o dissídio jurisprudencial, mas o agravante não atacou de forma
específica o óbice relativo à Súmula n.o
nem o fundamento concernente à
83/STJ
ausência de cotejo analítico, limitando-se a alegações genéricas quanto à conformidade
de sua pretensão com a jurisprudência e à existência de comparativo entre acórdão
recorrido e paradigma.
8. O afastamento do óbice da Súmula n.o
demanda a indicação, pelo agravante, de
83/STJ
precedentes desta Corte contemporâneos ou posteriores aos citados na decisão de
inadmissão, que tratem do mesmo tema e evidenciem divergência ou superação da
orientação invocada, bem como, se for o caso, a demonstração de distinção entre o caso
Documento eletrônico VDA55730267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:19
Código de Controle do Documento: 95b2abb0-0a9e-46bc-9d6b-5a985278b800

concreto e os paradigmas apontados, providências que não foram adotadas nas razões do
agravo.
9. A admissibilidade do recurso especial com fundamento no
alínea
art. 105, inciso III,
“c”, da Constituição Federal exige a demonstração de dissídio jurisprudencial mediante
cotejo analítico, na forma do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
§
art. 1.029,
art. 255,
1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, com a indicação das
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a
mera transcrição de ementas ou excertos de julgados.
10. Embora o agravante tenha afirmado, em tese, ter promovido o comparativo entre o
acórdão recorrido e os paradigmas, deixou de demonstrar, em agravo, que o recurso
especial efetivamente observou as exigências legais de cotejo analítico, inclusive por
meio de destaque dos trechos pertinentes da petição recursal, mantendo-se hígido o
fundamento de inadmissão por ausência de comprovação adequada da divergência.
11. Diante da falta de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, revela-se configurada a hipótese da Súmula n.o 182/STJ,
impondo-se a manutenção da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial e
o desprovimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, com manutenção da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar de forma específica, concreta e detalhada todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da
Súmula n.o
e de não conhecimento do agravo.
182/STJ
2. A decisão de inadmissão do recurso especial possui dispositivo único, de modo que a
ausência ou deficiência de impugnação em relação a qualquer óbice apontado
compromete o agravo em sua totalidade.
3. Para superar o óbice da Súmula n.o
o agravante deve indicar precedentes
83/STJ,
contemporâneos ou posteriores aos mencionados na decisão combatida, demonstrando,
mediante confronto analítico, orientação jurisprudencial diversa ou distinção relevante
em relação ao caso concreto.
4. A demonstração de dissídio jurisprudencial previsto no
alínea “c”,
art. 105, inciso III,
da Constituição Federal exige cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas,
com a indicação das circunstâncias fáticas semelhantes e da interpretação divergente do
Documento eletrônico VDA55730267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:19
Código de Controle do Documento: 95b2abb0-0a9e-46bc-9d6b-5a985278b800

mesmo dispositivo legal, não sendo suficiente a mera transcrição de ementas ou excertos
de julgados.
Dispositivos relevantes citados:
III, “c”; CPC,
III; CPC,
CF/1988, art. 105,
art. 932,
§ 1o; CPP, arts. 155, 156, 158-A a 158-F; CPC,
§ 1o; RISTJ,
art. 1.029,
art. 422,
art. 255,
§ 1o; Súmula n.o
; Súmula n.o
; Súmula n.o
; Súmula n.o
182/STJ
83/STJ
7/STJ
284/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma,
AREsp n. 3.071.669/MT,
j. 16.12.2025, DJEN 23.12.2025; STJ, AgRg no
Quinta Turma,
AREsp n. 3.037.687/RS,
j. 16.12.2025, DJEN 23.12.2025; STJ, AgRg no
Quinta
AREsp n. 2.675.400/MG,
Turma, j. 10.6.2025, DJEN 16.6.2025; STJ, AgRg no
Quinta
AREsp n. 2.859.199/SP,
Turma, j. 9.12.2025, DJEN 17.12.2025; STJ,
Quinta Turma, j.
AREsp n. 2.669.396/GO,
27.11.2024, DJEN 17.12.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por A de P da S contra decisão do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO que não admitiu recurso especial.
Em primeira instância, foi condenado a 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de
detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime do
-A,
, da
art. 24
caput
(fls.
).
Lei no 11.343/2006
353/360
O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pela defesa (fls.
).
445/455
Em recurso especial, alegou contrariedade aos arts. 155, 156 e 158-A a 158-F
do Código de Processo Penal e 422, §1o, do Código de Processo Civil, bem como
dissídio jurisprudencial (fls.
).
467/474
O recurso especial não foi admitido, em razão da Súmula no 284, STF;
Súmula no 83, STJ; Súmula no 7, STJ; ausência de cotejo analítico para demonstrar
divergência jurisprudencial (fls.
).
501/507
Em agravo, argumentou que houve prequestionamento; que não há
necessidade de reexame de prova, mas apenas de revaloração; que o recurso especial
trouxe fundamentação adequada e que promoveu o comparativo entre o acórdão
recorrido e o paradigma (fls.
).
514/527
A Presidência não conheceu do agravo (fls.
).
554/555
Em agravo regimental, argumentou que impugnou especificamente todos os
óbices indicados pela decisão de inadmissão. Reiterou as razões de mérito do recurso
especial (fls.
).
560/576
Documento eletrônico VDA55730267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:19
Código de Controle do Documento: 95b2abb0-0a9e-46bc-9d6b-5a985278b800

O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo
regimental (fls.
).
588/591
É o relatório.
VOTO
As razões de agravo regimental não são suficientes para infirmar a decisão ora
agravada, cuja conclusão deve ser mantida.
O agravo tem por finalidade demonstrar que a decisão de inadmissão não
subsiste. A tanto, exige-se impugnação a todos os fundamentos nela invocados (art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil). Ainda, mais do que, objetivamente, afirmar o
desacerto do decidido, compete ao agravante elaborar raciocínio, específico, concreto e
detalhado, que revele a impertinência da conclusão a que chegou o Tribunal de origem
em juízo de admissibilidade.
O desatendimento a esses vetores encerra desrespeito à dialeticidade, o que
leva à aplicação da Súmula no 182, STJ, e ao não conhecimento do agravo.
Confira-se:

“A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial inviabiliza
o conhecimento do agravo em recurso especial, por incidência da
Súmula n. 182 do STJ”.
(AgRg no
relator Ministro Joel
AREsp n. 3.071.669/MT,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
).
23/12/2025.

“A impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade deve ser realizada de forma concreta e específica,
não sendo suficiente a alegação genérica de inaplicabilidade dos
óbices processuais, conforme a Súmula n. 182 do STJ”.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 3.037.687/RS,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
23/12/2025.
).

Acrescente-se que a decisão de inadmissão de recurso especial possui
dispositivo único e não pode ser cindida em capítulos autônomos. Na ausência ou
deficiência quanto a algum dos fundamentos, o agravo como um todo não pode ser
conhecido.
A esse respeito: “A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
Documento eletrônico VDA55730267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:19
Código de Controle do Documento: 95b2abb0-0a9e-46bc-9d6b-5a985278b800

agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini
recurso especial”
AREsp n. 2.675.400/MG,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025,
DJEN de
).
16/6/2025.
Por isso, detectada a falha em relação à impugnação a um dos óbices, o
conhecimento do agravo fica inviabilizado por completo, ainda que nos demais o
agravante tenha veiculado fundamentação adequada.
Fixadas essas premissas, a decisão de inadmissão invocou os seguintes óbices:
i) Súmula no 284, STF; ii) Súmula no 83, STJ; iii) Súmula no 7, STJ; iv) ausência de
cotejo analítico para demonstrar divergência jurisprudencial.
A decisão ora agravada compreendeu, com acerto, que não houve impugnação
específica quanto à Súmula no 83, STJ, e à ausência de cotejo analítico para demonstrar a
divergência jurisprudencial.
A Súmula no 83, STJ, barra o recurso especial quando a pretensão colide com
a orientação vigente no Superior Tribunal de Justiça. A decisão de inadmissão, ao invocá-
la, listou precedentes que endossam o acórdão e que demonstram que, em princípio, o
recorrente não tem razão ao buscar a sua modificação.
Nessa linha, para superar o óbice, caberia ao agravante enumerar julgados
contemporâneos ou posteriores àqueles indicados pela decisão agravada, que tratem do
mesmo tema, para comprovar que a posição desta Corte, para o caso dos autos, é diversa.
Ainda, se o caso for, compete-lhe distinguir os paradigmas apontados da discussão
proposta nestes autos, individualizando as razões pelas quais são substancialmente
diferentes e não se aplicam.
Vejamos:

“Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 83 do
STJ, a efetiva impugnação dessa decisão exigiria a indicação de
precedentes contemporâneos ou posteriores aos mencionados na
decisão combatida, demonstrando-se, através de um adequado
confronto analítico, que o entendimento jurisprudencial desta Corte
Superior é diverso ou que a situação em análise difere
substancialmente dos precedentes invocados pelo Tribunal a quo [...]”.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.859.199/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025,
DJEN de
).
17/12/2025.

Documento eletrônico VDA55730267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:19
Código de Controle do Documento: 95b2abb0-0a9e-46bc-9d6b-5a985278b800

No agravo, porém, as razões se limitaram a dizer que a orientação do Superior
Tribunal de Justiça está de acordo com a pretensão do recurso especial, sem se ocupar de
atacar, explicitamente, os precedentes indicados na decisão de inadmissão.
O recurso especial interposto com base no
“c”, da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal exige, na forma do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ, que o recorrente demonstre
art. 255,
“as circunstâncias que identifiquem
.
ou assemelhem os casos confrontados”
Nessa tarefa, não é suficiente citar julgados ou excertos de ementas ou de
fundamentação. Impõe-se a realização de cotejo analítico, para individualizar que, no
cenário fático, o acórdão e o paradigma guardam similaridade e que, a partir daí, o
mesmo dispositivo legal recebeu interpretação divergente, com soluções diferentes.
Vejamos: “A jurisprudência deste Tribunal Superior exige a demonstração de
identidade de situações fáticas e divergência interpretativa para comprovar o dissídio
(
relatora Ministra Daniela Teixeira,
jurisprudencial [...]”
AREsp n. 2.669.396/GO,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
27/11/2024,
17/12/2024.
Para, em agravo, superar esse fundamento, deve o agravante demonstrar que,
diferente do que concluiu a decisão de inadmissão, o recurso especial cumpriu
satisfatoriamente essa exigência, com os destaques dos trechos da petição.
No caso, todavia, o agravante se limitou a tão-só dizer que promoveu o
comparativo, em razões que não atendem à dialeticidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55730267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:19
Código de Controle do Documento: 95b2abb0-0a9e-46bc-9d6b-5a985278b800

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0049860-1
AREsp 3.174.395 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00029516220228190075 202524702045 29516220228190075
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADRIANO DE PAULA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO QUEIROZ - RJ128559
WAGNER SILVA GONÇALVES MONTES - RJ164400
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: A P DOS R P - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: WALMAR FLAVIO DE JESUS - RJ109572
YURI WILLIAM SOUSA DE JESUS - RJ196882
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ADRIANO DE PAULA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO QUEIROZ - RJ128559
WAGNER SILVA GONÇALVES MONTES - RJ164400
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: A P DOS R P - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: WALMAR FLAVIO DE JESUS - RJ109572
YURI WILLIAM SOUSA DE JESUS - RJ196882
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155182344515740@
2026/0049860-1 - AREsp 3174395 Petição : 2026/0023302-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:01:16
Código de Controle do Documento: 8D309B51-89B1-4739-8689-52E0A74E8BFC